Tribunal: TJDFT
Processo: 0713442-61.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. CDC. APLICABILIDADE. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. CUSTOS ADICIONAIS INCLUÍDOS NO PREÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TAXA CONDOMINIAL COBRADA ANTES DA IMISSÃO NA POSSE. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré J. C. PERES ENGENHARIA LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir à autora a quantia de R$ 613,45 referente ao transformador e ao pagamento das taxas de condomínio anteriores à entrega do imóvel no importe de R$1.646,66. Em seu recurso, alega que a relação das partes não é de consumo, tendo em vista que a recorrente não é construtora, afirmando ter sido contratada por cooperativa somente para construir. Aduz que as despesas seriam cobertas pelos associados, incluído o transformador de energia elétrica que foi rateado entre todos. Sustenta ainda que como não houve atraso na entrega do imóvel, não é cabível o pagamento das taxas de condomínio. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33037446). Sem contrarrazões (ID 33037451).
3. Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica entre a recorrente e a cooperativa MUMID não tem o condão de influenciar a relação jurídica entre as partes, que se classifica como de consumo já que se enquadram nos conceitos de consumidora (artigo 2o do CDC) e fornecedora (artigo 3a do CDC). Além disso, O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas (Súmula 602/STJ).
4. No caso em tela, verifica-se que a cobrança para troca do transformador foi indevida, pois é ônus da ré por se tratar de despesa inerente às suas atividades regulares, já inseridas no preço final do produto negociado, ainda mais se tratando de programa social do Governo do Distrito Federal para construção de moradia para população de baixa renda. Além disso, a avaria ocorreu no decorrer do serviço prestado pela recorrente, de modo que o custo de reposição não pode ser repassado ao consumidor.
5. No mais, as obrigações condominiais são devidas pelo adquirente do imóvel somente após a sua imissão na posse do bem, com a efetiva entrega das chaves. A teor do disposto no art. 51, IV, do CDC, configura-se abusiva e nula de pleno direito a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento de taxas condominiais independentemente de sua imissão na posse do imóvel.
6. Essa, à propósito, é a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2016.00.2.034904-4: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”. (Acórdão n.1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 27/11/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: 1173/1174)
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.